Tribunal: TJBA
Processo: 2003369-76.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003369-76.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE EDSON DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA E POSTERIOR PRISÃO DEFINITIVA. INADMISSIBILIDADE DE COMPUTAR PERÍODO DE SOLTURA COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo de primeira instância que, no curso da execução penal, estabeleceu como data-base para a aquisição de futuros benefícios a data da primeira prisão do apenado. O Agravado foi inicialmente preso de forma provisória em 9 de julho de 2021, mas, posteriormente, foi beneficiado com liberdade provisória, permanecendo solto por um determinado período, até a sua prisão definitiva ocorrer somente em 14 de julho de 2025. O recurso ministerial busca a reforma dessa decisão para que o marco inicial seja ajustado para a data do último encarceramento, em conformidade com o entendimento de que o período em liberdade não pode ser considerado para fins de cumprimento de pena. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso consiste em definir qual deve ser a data-base para o cálculo de benefícios da execução penal na hipótese em que o sentenciado, após ser preso provisoriamente, obtém liberdade e, tempos depois, é novamente recolhido à prisão para o início do cumprimento definitivo da pena. A questão é determinar se o marco temporal a ser considerado é o da primeira prisão, ainda que interrompida, ou o da última, que efetivamente deu início ao cumprimento ininterrupto da sanção penal imposta. III. Razões de decidir 3. A definição da data-base para a concessão de benefícios na execução penal é um marco fundamental para assegurar a correta progressão do cumprimento da pena. No caso em análise, a controvérsia surge da existência de uma prisão provisória inicial, seguida por um período em que o apenado esteve em liberdade provisória, e, por fim, uma nova prisão para o cumprimento definitivo da sentença. A lógica que rege a execução penal impõe que apenas o tempo de encarceramento efetivamente cumprido pode ser computado para a obtenção de vantagens legais, como a progressão de regime ou o livramento condicional. O período em que o indivíduo esteve solto, por força de uma decisão de liberdade provisória, representa uma interrupção na custódia estatal e, como tal, não pode ser considerado como pena cumprida. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em situações como a presente, em que há uma descontinuidade no encarceramento, a data-base para a contagem dos prazos para benefícios da execução deve ser, necessariamente, a data da última prisão. Considerar o marco da primeira captura, desconsiderando o lapso temporal em que o sentenciado esteve em liberdade, resultaria em um cômputo ficto de pena, o que contraria a natureza e a finalidade da sanção penal. A detração, prevista no artigo 42 do Código Penal, refere-se ao desconto do tempo de prisão provisória, mas não autoriza a contagem do período de liberdade como se pena fosse. Portanto, a decisão de primeira instância, ao fixar o marco na data da prisão original, criou uma situação juridicamente insustentável e em desacordo com a interpretação pacífica das cortes superiores sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Agravo em Execução Penal conhecido e provido por unanimidade, para reformar a decisão de primeira instância e fixar a data da última prisão do Agravado, ocorrida em 14 de julho de 2025, como a nova data-base para a concessão de futuros benefícios no âmbito da execução penal. Tese de julgamento: "1. No caso de prisão provisória seguida de concessão de liberdade provisória e posterior prisão para o cumprimento definitivo da pena, a data-base para a aquisição de benefícios da execução penal deve ser a data do último encarceramento, pois o período em que o apenado esteve em liberdade não pode ser computado como tempo de pena cumprida." Dispositivos relevantes citados: Artigo 42 do Código Penal; Artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984); Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 756.257/GO, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, Julgado em 27/03/2023; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 869.034/MS, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Execução Penal: 20016258020248050001, Relator: Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2003369-76.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE EDSON DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e PROVER o recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento Nartir Dantas Weber Relatora IN